Tribunal: TJDFT
Processo: 0732235-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Código tributário nacional. Redirecionamento. Sócios. Possibilidade. Sociedade empresária não localizada no endereço cadastrado. Súmula 435 do STJ. Tema 630/STJ. Dissolução irregular da empresa. Situação cadastral. Presunção iuris tantum.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, na hipótese de dissolução irregular da empresa.
III. Razões de decidir
3. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não- tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.
5. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras.
6. O enunciado de Súmula de n. 435 consolidou o seguinte entendimento: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
7. “A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder”. Entendimento sufragado pela Primeira Seção desta Corte nos ERESp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.08
IV. Dispositivo e tese
8. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: É possível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador quando constatado que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, gerando a presunção iuris tantum de dissolução irregular.
__________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 430. STJ, Tema 630. ERESp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.08. CTN, art. 135, III.